Tribunal: TCU
Processo: 021.172/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 104463, celebrado com fundamento na Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Miriam Benayoum, Sonia Muniz de Carvalho e pela Associação Amigos do Teatro e Escola de Música Eleazar de Carvalho (Assatemec) contra o Acórdão 13290/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. remeter cópia deste acórdão aos recorrentes.